Tribunal: TJSP
Processo: 2037057-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Insurgência contra decisão que determinou a suspensão da execução em relação ao imóvel matriculado sob o n. 64.131 do 2o CRI de Sorocaba, que engloba 28 unidades - Reconsideração da decisão pelo juiz – Agravo prejudicado - Perda do objeto – Recurso não conhecido.